Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-12.2017.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Furto de semoventes em concurso de agentes e Falsidade ideológica, também em concurso de agentes – Autoria do furto por parte do réu Luiz Fernando não restou demonstrada, por fragilidade probatória, com a consequente ABSOLVIÇÃO – Autoria do furto por parte do réu Nelson não restou comprovada, vez que não foi demonstrado que os gados subtraídos que estava na posse dele e que ele vendia são

Ementa:
Furto de semoventes em concurso de agentes e Falsidade ideológica, também em concurso de agentes – Autoria do furto por parte do réu Luiz Fernando não restou demonstrada, por fragilidade probatória, com a consequente ABSOLVIÇÃO – Autoria do furto por parte do réu Nelson não restou comprovada, vez que não foi demonstrado que os gados subtraídos que estava na posse dele e que ele vendia são produtos de furtos ocorridos no período narrado na denúncia e que são objetos da denúncia, com a consequente ABSOLVIÇÃO – Conjunto probatório satisfatório apenas no que tange à falsidade ideológica cometida pelos réus Nelson e Edmar, com a consequente manutenção da condenação – Penas mantidas – Substituição da pena privativa de liberdade por multa para ambos, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal diante inclusive do artigo 114, inciso I, do Código Penal - Recurso da defesa de Luiz Fernando PROVIDO e Recurso da defesa de Nelson e Edmar PARCIALMENTE PROVIDO, com declaração da prescrição como salientado.